Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706239-62.2018.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA RECORRIDO: AB PAISAGISMO E URBANIZACAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO RECONVENCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALHAS CONSTRUTIVAS NA EXECUÇÃO. FALHAS DE MANUTENÇÃO. SOLIDARIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. MULTA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO CORRETA. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de rescisão contratual de prestação de serviço e fornecimento de material com pedido reconvencional, concernente a contrato de empreitada de obras de terraplanagem, pavimentação e confecção de guias com meio fio. 1.1. Pedido reconvencional fundamentado no inadimplemento contratual imputado à empresa autora. Pedido de rescisão do contrato, por culpa da autora/reconvinda e a condenação dela ao pagamento da multa compensatória, além das verbas de sucumbência. 1.2. Na sentença, os pedidos autorais foram julgados improcedentes e os reconvencionais parcialmente procedentes para rescindir o contrato firmado entre as partes e seus aditivos, por culpa da reconvinda/autora, bem como condená-la ao pagamento, em favor do condomínio reconvinte/réu, da multa compensatória contratual, correspondente a 10% do valor efetivamente pagos pelo réu/reconvinte, corrigidos desde o pagamento e acrescidos de juros de 1% desde citação, cujos valores a serem apurados em liquidação de sentença, mediante cálculos do credor. 1.3. No apelo a apelante suscita preliminar para se afastar a incidência do CDC. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva do apelado pela rescisão contratual, condenando-o ao pagamento da multa de 10% contida na Cláusula 8a do Contrato 17/2013. Subsidiariamente requer seja reconhecida a incidência da Teoria do Inadimplemento Substancial do contrato, impedindo a aplicação da multa contratual à apelante. Alternativamente, na eventualidade de não ser deferido o pedido retro, que seja reconhecida a culpa recíproca pelo inadimplemento contratual de ambas as partes, afastando a incidência da cláusula penal, com o consequente retorno das partes ao “status quo ante”. Em relação aos honorários, pede seja reconhecida a sucumbência mínima da apelante nos moldes do art. 86, § único, reformando-se a sentença de modo a imputar a integralidade do pagamento de custas e honorários sucumbências ao apelado. Alternativamente, pugna pela condenação do apelado ao pagamento da integralidade da sucumbência (10% sob o valor efetivamente pago), e que seja aplicado o rateio da sucumbência em 50% para cada umas das partes em razão da culpa recíproca. 2. Há relação de consumo entre o condomínio e a empreiteira, nas hipóteses em que este atua na defesa dos interesses dos seus condôminos (STJ, REsp 1560728/MG, DJe 28/10/2016). 2.1. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC. 2.2. Portanto, não existe qualquer impedimento jurídico para afastar a incidência das normas protetivas do CDC, ao contrário, tratando-se de relação entre condomínio e a empresa de paisagismo e urbanização, à luz da Teoria Finalista Mitigada, nos moldes do art. 2o e 3o do Código Consumerista, deve permanecer incólume o entendimento de aplicação do Código Civil conjuntamente com o CDC, dentro do que determina a doutrina do diálogo das fontes. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Do inadimplemento contratual. 3.1. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar quem deu causa à rescisão contratual e quem deve realizar o pagamento da multa contratual. 3.2. Extrai-se dos autos que o autor firmou com a ré, em 19/09/2013, o contrato 17/2013 de prestação de serviço e fornecimento de material empreitada, tendo por objeto a execução de rede de águas pluviais, obras de arte, terraplanagem, pavimentação em bloquete e confecção de guias com meio fio padrão, no valor de R$ 5.532.971,59. 3.3. Sobre a rescisão, o contrato previu: “Cláusula Oitava - Da Rescisão: 8.1 - Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, unilateralmente, ou caso haja descumprimento contratual de uma das partes, acarretando multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, para a parte que provocar sua rescisão”. 4. A perícia técnica de engenharia concluiu que restou configurado o descumprimento parcial do contrato pela autora, a quem cabia a execução da obra em estrita observância das normas técnicas exigidas na construção civil, bem como também cabia ao réu, zelar pela manutenção dos serviços executados. 4.1. Em que pese o perito haver esclarecido que as falhas apontadas são passíveis de correção, o contratante não está obrigado a receber menos do que contratou e pagou, cuja qualidade e execução não correspondem ao objeto do contrato. 5. De acordo com a norma inserta nos artigos 402 e 475 do Código Civil, nos contratos bilaterais a parte lesada pelo inadimplemento é autorizada a pedir a resolução do contrato ou exigir-lhe o cumprimento, cabendo, conforme o caso, indenização por perdas e danos. 5.1. Assim, forçoso reconhecer a culpa da autora pela inexecução do contrato, o que ampara a manutenção da sentença. 5.2. Precedente: “(...) 4. Resta configurado o descumprimento contratual pela contratada, se não se desincumbiu de executar a obra de acordo com o projeto concebido, bem como com estrita observância às normas técnicas exigidas para construção civil, conforme apurado em laudo pericial, caracterizando a culpa da ré pela rescisão da avença. 5. O inadimplemento antecipado do contrato resta caracterizado ante a violação positiva do contrato, em que uma das partes, em momento anterior ao termo final, manifesta ou pratica atos que evidenciam o inadimplemento, ou tornam impossível o adimplemento da obrigação. No caso concreto, a execução de metade da obra, com defeitos detectados pelo perito judicial, e o iminente esgotamento do prazo contratual de entrega, justificam a rescisão antecipada do contrato por iniciativa do contratante e caracterizam a culpa da contratada, que deve arcar com o pagamento da multa penal. (...) (20160110408228APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/12/2017). 6. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto foi novamente omisso quanto à necessidade de majoração dos honorários arbitrados para a ação principal, em clara ofensa ao artigo 85, § 11, do CPC; b) artigo 85, § 11o, do CPC, porquanto o tribunal deveria, de ofício, majorar os honorários anteriormente fixados. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 44.814. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 44.814. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023